Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731210-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MARRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUÇÃO. DISPENSA. VERBA ALIMENTAR. SÚMULA No 47 STF. 1. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar” (STF, Súmula Vinculante no 47). 2. No cumprimento provisório de sentença, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem (CPC, art. 520, IV e art. 521). 3. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rodrigo Marra contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença proposto em desfavor do Banco do Brasil S/A (proc. no 0719900-21.2021.8.07.0001), exigiu a prestação de caução para viabilizar o levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 103227770, págs. 1-2). 2. Nas razões recursais de ID no 29488520, págs. 1-7, o agravante alega, em síntese, que, por se tratar de verba de natureza alimentar, a caução exigida é desproporcional e não deve prevalecer. 3. Defende que estão preenchidos os pressupostos previstos no art. 521, I do CPC para justificar a dispensa da caução, cuja exigência afronta o art. 520, parágrafo único do mesmo diploma. 4. Sustenta que o risco de reversão do julgado é nulo, pois o acórdão que representa o título judicial objeto do cumprimento provisório precluiu em relação ao agravado. Cita julgados. Destaca que o recurso especial pendente de julgamento é de sua autoria e questiona apenas a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para autorizar o levantamento da verba honorária sucumbencial independentemente da prestação de caução e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo comprovado (ID no 29488526, págs. 1-2). 7. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID no 30504814). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. Conheço o recurso. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 29498742, págs. 1-3): “[...] 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento provisório de sentença tem por objeto o título judicial formado nos autos de no 0715489-03.2019.8.07.0001 (Embargos à Execução), promovidos pelo agravante em desfavor do agravado. A sentença acolheu parcialmente o pedido e declarou a inexigibilidade da Cédula Rural Hipotecária no 40/00096-6 celebrada entre as partes (ID no 94395456, págs. 1-3). 10. A apelação interposta pelo ora agravante foi conhecida e desprovida por unanimidade. Já a apelação do Banco do Brasil foi conhecida e provida para reformar a sentença e reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 85, §8o do CPC (ID no 94395456, acórdão no 1263068). 11. No julgamento foi consignado que a ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil contra o agravante foi extinta, sem resolução do mérito, diante da homologação do pedido de desistência (autos de no 0708780-49.2019.8.07.0001). Após a apelação interposta pelo agravante, a instituição bancária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 11% do valor atualizado da causa. 12. O agravante interpôs Recurso Especial contra o acórdão no que se refere à fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que deveriam ser arbitrados no percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido com o julgamento dos embargos à execução (ID no 94395456, págs. 62-68). 13. O agravado não se insurgiu contra o acórdão. O Recurso Especial do agravante foi admitido e encaminhado para julgamento no Superior Tribunal de Justiça (ID no 94395456, pág. 79). 14. O art. 521 do CPC estabelece que a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada quando: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” [grifado na transcrição]. 15. A dispensa de caução se aperfeiçoa com o caso em análise, pois na origem trata-se de cumprimento provisório de sentença que pleiteia o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e a discussão quanto ao valor final foi promovida pelo próprio credor e não pelo agravado. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353812, 07139053020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 18. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo o qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 19. O agravante poderá providenciar o levantamento dos valores bloqueados nas contas bancárias do agravado nos autos originários, pois se trata de verba incontroversa, já que eventual modificação do acórdão exequendo se dará em proveito do credor, afastando a possibilidade de prejuízo ao devedor. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 21. Defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar o agravante a levantar os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do agravado nos autos originários (ID no 100796949), referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente da prestação de caução (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão, para que sejam adotadas as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se [...].” 13. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 14. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 29498742, que autorizou o agravante a levantar os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade do agravado nos autos originários (ID no 100796949), referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente da prestação de caução (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO